Tribunal: TJPA
Processo: 0810985-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810985-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que “ ainda que a prova da materialidade não tenha sido comprovada por laudo, destaca-se que suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio de conjunção carnal, mas sim por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais. Nesse sentido, são vários os depoimentos que confirmam ter sido o flagranteado o autor do crime lhe atribuído, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Também existem suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas”. 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANTONIO CARLOS DA COSTA BRAGA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de novembro de 2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, que foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 05 de novembro de 2020, encontrando-se, atualmente, custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Santarém/PA, em razão da interdição da Cadeia Pública de Monte Alegre.

Alega a impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 3960000,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“ Em 03.11.2020 o Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre no cumprimento das exigências constitucionais, informou a este Juízo a prisão em flagrante delito do nacional ANTÔNIO CARLOS DA COSTA BRAGA, já qualificado, em 02.11.2020, pela suposta infringência ao artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, tendo como suposta vítima E.K.DA S. B., de 10 (dez) anos de idade à época dos fatos. Narra o Auto de Prisão em Flagrante que em 02/11/2020, por volta das 15hr40min, a senhora MARIA ELIENE DA SILVA BRONE flagrou o acusado na companhia da vítima, dentro da casa daquela, que estava ausente, ocasião que o autuado estava se masturbando e já tinha tirado a calcinha da ofendida. Após isso, MARIA acionou a polícia que efetuou a prisão em flagrante do flagrado. O preso negou a autoria do delito. A vítima foi encontrada chorando muito e, depois de ser acalmada, relatou que o flagranteado já havia retirado a calcinha dela e tentado penetrar o pênis em sua vagina, e que aquela não tinha sido a primeira vez que tinha sofrido abuso sexual, que outra vez foi na residência de sua avó, ora companheira de ANTÔNIO, para visitá-la, foi quando o acusado novamente lhe estuprou, roçando o pênis em sua vagina, e que dessa vez sentiu dor e ANTÔNIO só parou porque saiu “um negócio amarelo do pênis” (textuais). A ofendida narrou também que outra vez ANTÔNIO pediu para ela chupar seu pênis, todavia não aceitou, assim como tinha pedido a Deus para que tudo aquilo acabasse, pois não aguentava mais tanto sofrimento, e Deus lhe ajudou, pois sua tia MARIA ELIENE viu e contou para a polícia.

- O APF veio acompanhado dos seguintes documentos, devidamente assinados, além dos Termos de Declaração das Testemunhas: Termo Escuta Especializada da vítima; Ofício de Requisição de Exame de Conjunção Carnal e Laudo de Exame de Conjunção Carnal da vítima; Nota de ciência das garantias constitucionais; Nota de Culpa; Nota de comunicação de prisão à família do preso ou à pessoa por este indicada; Ofício de Requisição de Exame de Lesão Corporal e laudo de Exame de Lesão Corporal do autuado este último não preenchido. Ressalto que por ocasião da oitiva do flagrado, este se reservou ao direito de permanecer em silêncio, por orientação de seu advogado, apenas alegando negar veementemente as acusações contra si imputadas.

- No dia 04 de novembro de 2020 houve a audiência de custódia do caso em comento, onde se achava presente este Juiz que ao fim assina. O flagranteado foi apresentado, devidamente assistido por Advogado constituído pelo mesmo. O Ministério Público estava representado pelo Dr. DIEGO BELCHIOR FEREIRA SANTANA. Aberta a audiência, o Juiz indagou sobre os motivos e como se deu a prisão do flagranteado. Após, o Ministério Público indagou sobre os motivos e como se deu a prisão do flagranteado, e, em seguida, a defesa do flagrado indagou sobre os motivos e como se deu a prisão deste. Registre-se que a audiência foi gravada através de registro audiovisual, cuja cópia do registro original encontra-se nos autos. Depois, novamente, foi dada a palavra ao Ministério Público e à defesa, para se manifestarem nos autos. Por fim, este Magistrado determinou a conclusão dos autos, para melhor análise do caso.

- Em 05.11.2020 proferi decisão quanto ao APF em questão, no qual constatei que pela análise das peças que compunham o auto, as formalidades legais tinham sido observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com ouvida do condutor e testemunhas, conduzido sem qualquer irregularidade, estando o instrumento devidamente assinado por todos, nota de culpa e demais procedimentos, tendo sido remetido à justiça no prazo da lei. Constavam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. Quanto ao pressuposto básico da prisão em flagrante, nada havia de contestar, posto que houve a prisão logo após o suposto cometimento da mesma, ocorrendo situação que espelhava a presunção de autoria do ilícito, existindo elementos que faziam constatar a materialidade da infração penal. Logo, a prisão tinha sido efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Não existiam, portanto, vícios formais ou materiais que maculassem a peça, razão porque homologuei o auto e mantive a prisão em flagrante. De outra banda, por determinação do artigo 310 do Código de Processo Penal, que dispõe que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, passei a analisar a necessidade ou não da prisão preventiva do ora paciente.

Salientando que o artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, entendi que a prisão cautelar do flagranteado deveria ser mantida. Inicialmente, verifiquei a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que, ainda que aquela não fosse o momento adequado para tais ponderações, era importante frisar que, ainda que a prova da materialidade não tenha sido comprovada por laudo, o suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio de conjunção carnal, poderia ocorrer por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ou sejam, não deixam vestígios físicos ou visíveis, o que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais. Nesse sentido, eram vários os depoimentos que confirmavam ter sido o flagranteado o autor do crime que lhe foi atribuído, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Também existiam indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. Preservado sempre o princípio da presunção de inocência, no caso em comento, ponderei que o flagrado estava envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deveria ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para a vítima, que é neta da companheira daquele, bem como uma criança de 10 (dez) anos de idade, inclusive.

Ademais, nessa fase processual, vigora o princípio do in dúbio pro societate, então era perfeitamente razoável a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto. Não havia a menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara era a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso dos autos, destaquei que, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa era quase palpável. Haviam indícios que o requerido praticou crime sexual com vítima menor de idade, inclusive neta de sua companheira, o que atenta, sim, contra a ordem geral e causa desassossego à sociedade, revelando os autos tratar-se de indivíduo com perturbação nas questões de cunho sexual, o que certamente persistiria na prática do crime, se ficasse em liberdade. Esse quadro evidenciava não só o fummus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a amparar a necessidade da medida excepcional, não sendo mesmo razoável a concessão de liberdade provisória naquele momento, nem aplicação de medida cautelar alternativa. Dessa forma, restava caracterizada a gravidade em concreto do crime gravíssimo imputado ao flagrado, o que justificava a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Ademais, ressaltei que a Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que engloba o crime em questão. Dessa forma, a decretação da custódia preventiva se fundamentava nas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em se considerando, sobretudo, o modus operandi do delito, evidenciando a perniciosidade da ação ao meio social. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 c/c art. 310, II, do Código de Processo Penal, converti a prisão em flagrante de ANTÔNIO CARLOS DA COSTA BRAGA, já qualificado, em prisão preventiva.

- Em relação à fase em que o processo se encontra, o mesmo está aguardando a apresentação de Inquérito Policial. Em relação aos antecedentes criminais e primariedade do paciente, consta em seu registro criminal apenas processo em que o paciente se encontra preso e intentou HC que ora se presta informações.

- Em relação à conduta social e personalidade do agente, nesta ocasião ficará prejudicada a análise das mesmas, por falta de informações nesse sentido nos autos em comento.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que “ ainda que a prova da materialidade não tenha sido comprovada por laudo, destaca-se que suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio de conjunção carnal, mas sim por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais. Nesse sentido, são vários os depoimentos que confirmam ter sido o flagranteado o autor do crime lhe atribuído, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Também existem suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2020